Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DESPEJO. CONTRATO VERBAL. COMPROVADO. INADIMPLEMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO DA AVENÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se as partes celebraram contrato de locação verbal sobre a loja comercial e, caso haja contrato de locação, se cabível o pagamento dos aluguéis e a determinação de despejo.
2. Hipótese em que a prova documental produzida nos autos demonstra que, após a partilha de bens feita em separação judicial, coube à autora a meação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Vargem Bonita, o qual, posteriormente, foi subdividido em lojas, que foram objeto de locação verbal pela requerente. Revela-se verídica a versão da autora, corroborada por relatos de testemunhas compromissadas, no sentido de existência de contrato verbal de locação entre as partes referente a uma das lojas.
3. Consoante dispõe o art. 23, inciso I, da Lei n° 8.245/91 (Lei de Inquilinato), dentre as obrigações do locatário, está inserido o dever de pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado. O art. 9° do aludido regramento jurídico, nos incisos II e III, dispõe que a locação pode ser desfeita em decorrência da prática de infração contratual, bem como da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.
4. No caso, mostra-se cabível a resolução do contrato com o consequente despejo e condenação de pagamento de aluguéis em atraso, porquanto evidenciada a ocorrência de inadimplemento e de infração contratual.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.